Tribunal: STF
Processo: HC 259450
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que, no HC 1020079/SP, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC.12).



    Narra o impetrante que: a) o paciente foi preso em flagrante no dia 02/06/2025 pela suposta prática de tráfico de drogas; b) “Conforme relatado no Boletim de Ocorrência nº 00110546/2025 e corroborado pelos depoimentos dos policiais militares Francisco das Chagas Souza Filho (condutor) e Paulo Cesar Carneiro Sousa (testemunha), as equipes de inteligência da Polícia Militar teriam recebido informações, sem, contudo, qualquer identificação do suposto informante, o que indica tratar-se, muito provavelmente, de denúncia anônima”.



    Sustenta-se, em síntese, que: a) a nulidade da busca veicular, sob o argumento de que restou motivada somente por denúncia anônima não confirmada por diligências preliminares; b) a prisão preventiva foi decretada com base em argumentos inidôneos, quais sejam, a gravidade abstrata do crime e a quantidade da droga. 



    Ademais, afirma-se que, em que pese a menção a informação anterior obtida pela equipe de inteligência, “A única alegação apresentada pelos agentes é de que haveria notícia, vaga e imprecisa, de que um mototaxista estaria realizando transporte de entorpecentes entre os bairros Ilha Grande e Pedra do Sal, sem qualquer especificação de identidade, características físicas, placa do veículo ou datas aproximadas em que tal conduta teria ocorrido”.



    À vista do exposto, pleiteia-se a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas e “o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão realizada, com o desentranhamento das provas obtidas ilicitamente e o trancamento da ação penal em razão da ilicitude da prova obtida a partir de denúncia anônima desacompanhada de diligências mínimas de verificação, nos termos do art. 157, caput e §1º, do CPP”.



    É o relatório. Decido.



    1. 1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 



    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HCs 79.238/RS e 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 06.08.1999 e de 03.03.2000, respectivamente; HC 79.748/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 23.06.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 17.03.2000). 



    Sendo assim, a decisão do STJ, ao aplicar a Súmula 691/STF, não merece reproche. 



    3. Nada obstante, no caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto, sendo o caso de concessão da ordem de ofício somente no que diz respeito à prisão preventiva.



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    No caso concreto, a custódia cautelar do paciente foi decretada pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (eDOC.10): 



    “Requisitos da Prisão Preventiva 



    Verifico que os requisitos da prisão preventiva se encontram nos autos. Há indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos das testemunhas prestados perante a Autoridade Policial e há provas da existência do crime, já que, conforme Auto de Exibição e Apreensão nº 7138/2025 foram encontrados na posse dos autuados: Crack, Descrição: 01 pedaço - Número do Lacre: PI24578690. Quantidade: 1 - Mochila, Descrição: mochila de cor azul escuro com simbolo da NIKE, Fabricação: Sem informação. - Celulares, Descrição: 01 celular marca Samsung cor preta com capinha na cor roxa, Marca: Samsung, Cor: preta, Fabricação: Nacional, IMEI: 350003444322655, IMEI 2: 353831474322659 - Número do Lacre: PI24578665. Quantidade: 0 Quilograma - Maconha/TETRAHIDROCANABINOL, Descrição: Um tablete mais dois pedaços prensados, Tipo Embalagem: Pacote, Aparência: Amarelado - Número do Lacre: PI24578690. Quantidade: 1 - Motocicleta/Motoneta, Código RENAVAM: 1082583194, Placa: PIR1D22, Chassi: 9C2KC1680FR220536, Número do motor: KC16E8F220536, Ano Fabricação: 2015, Ano Modelo: 2015, Cor: VERMELHA, Estado: Piauí, Cidade: Ilha Grande, Marca/Modelo: HONDA/CG150 FAN ESDI, CPF/CNPJ Nota Fiscal: 898.294.093- 68, Nome do proprietário: MARIA IVANILDA RODRIGUES DOS SANTOS. - Cocaína, Descrição: Dois volumes - Número do Lacre: PI24578690. - REAL Brasil, Descrição: em espécie R$ 7.65 (sete reais e sessenta e cinco centavos).



    Cumpre destacar, inicialmente, que a defesa, de forma legítima, sustentou que o mero perigo abstrato do crime de tráfico de drogas seria insuficiente, por si só, para justificar a prisão preventiva, tese que, de fato, encontra respaldo na jurisprudência pátria, a qual exige a demonstração de elementos concretos que justifiquem a medida extrema. 



    No entanto, é necessário ponderar o caso concreto, especialmente à luz do modus operandi e dos parâmetros estabelecidos nos artigos 42 da Lei 11.343/06, que orientam o julgador a considerar, dentre outros aspectos, a natureza e a quantidade de substâncias apreendidas, bem como as circunstâncias fáticas da infração.



    No presente caso, constata-se que tais parâmetros pesam negativamente em desfavor do autuado. Conforme o laudo preliminar (ID 76859160, pág. 51 e 52), foram apreendidos: 1.086,5 g (um mil e oitenta e seis gramas e cinco decigramas) de substância vegetal, identificada como maconha, e 57,3g (cinquenta e sete vírgula três gramas) de substância sólida de cor branca, compatível com cocaína ou crack, a depender de confirmação pericial. 



    Além da quantidade expressiva, chama a atenção a pluralidade de entorpecentes, sendo um deles de alto poder deletério, o que agrava ainda mais o cenário fático.



    Verifica-se, ademais, que a prisão decorre de atuação policial baseada em trabalho prévio de inteligência, que já monitorava a atividade ilícita, sendo apurado que o custodiado utilizava-se da profissão de mototaxista como meio de facilitar a distribuição das drogas, circunstância que evidencia a sofisticação da atividade criminosa e reforça o risco concreto à ordem pública. 



    Portanto, não se trata aqui de tráfico de menor expressão ou de hipótese de tráfico privilegiado. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam, de forma robusta, a existência de um risco real e concreto, tanto em razão da grande quantidade de drogas apreendidas, da diversidade de substâncias ilícitas, quanto do modus operandi estruturado, que inclui a utilização da atividade de transporte para dissimular a prática criminosa.



    Importa destacar que, embora o autuado apresente condições pessoais favoráveis, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. Portanto, extrai-se de análise preliminar dos autos, que há elementos contundentes de que o autuado estava praticando a traficância,o que justifica a segregação cautelar. 



    Não obstante, a decretação da prisão, por tais razões, encontra-se devidamente fundamentada, uma vez que há gravidade concreta da conduta, claro risco de reiteração delitiva e perigo gerado pela liberdade dos custodiados, fator que atrai e justifica a constrição cautelar. Nessa esteira, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Do dispositivo transcrito, vê-se que é razoável e imprescindível a decretação da prisão preventiva do custodiado para garantia da ordem pública, conforme art. 312 do Código de Processo Penal, visto que o seu estado de liberdade gera o risco de que, solto, continue a delinquir, sob pena de se estimular práticas criminosas concretamente graves e do Estado proteger insuficientemente valores jurídicos protegidos pela Carta Magna, como a segurança pública.



    Assim, ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, tenho que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos tutelados, sendo de todo recomendável a segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 



    Diante de todo o exposto, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do artigo 310, inciso II, c/c artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos da garantia da ordem pública, diante do evidente risco de reiteração delitiva, do modus operandi sofisticado e da gravidade concreta da conduta.”



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal limita-se a descrever as condições em que se operou o flagrante delito, e alude à quantidade e variedade das drogas apreendidas, como se tal circunstância bastasse por si só, a fim de sustentar a custódia cautelar.



    Contudo, diversamente do que aduz, a mera menção à quantidade de drogas apreendida não conduz à automática conclusão acerca do risco à ordem pública ou da periculosidade do agente, e nem elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal, tampouco evidencia o risco de reiteração delitiva.



    Nesse ponto, destaco que, consolidou-se, na ambiência desta Segunda Turma do STF, o entendimento de que a quantidade de drogas apreendida, isoladamente considerada, não inviabiliza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006 (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). Com muito mais razão, portanto, não pode, essa mesma circunstância (quantidade de drogas apreendidas), alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar, em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência. 



    Em tempo, cumpre consignar que “Embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva.” (HC 195990 Extn, Relator: Min. Gilmar Mendes, j. 28.01.2021)



    Do mesmo modo, a alusão ao fato de ter o paciente se valido da sua profissão de mototaxista para o transporte do entorpecente e as circunstância da prisão em flagrante (apreensão de pouco mais de 1kg de maconha e 57,3g de cocaína, após informações de que um indivíduo, exercendo a função de mototaxista, estaria realizando transporte de entorpecentes no trajeto percorrido) tampouco denotam, isoladamente, o não preenchimento aos requisitos legais para que responda o acusado em liberdade à ação penal correlata.



    Como bem apontado pela defesa, não há, por ora, elementos de informação concretos que evidenciem a “sofisticação da atividade criminosa” mencionada no decreto prisional. A corroborar com tal fato, observo que o Ministério Público denunciou o paciente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não tendo havendo denúncia por associação para o tráfico (eDOC.09).



    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente HERICLES KRISTHOFLANNY PEREIRA DE CARVALHO (processo nº 0804668-36.2025.8.18.0031), salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, à Juíza da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJPI e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente